Tribunal: TJPA
Processo: 0005464-82.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005464-82.2018.8.14.0042

APELANTE: BANCO IBI BRADES CAR SA

APELADO: JACIRENHE DA SILVA ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de contradição. Contradição entre sentença e o acordão. valor da indenização de danos morais. Presença de contradição. necessidade de correção.

Embargos acolhidos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega contradição no acordão ao manter os termos da sentença, mas mencionar valor divergente do estipulado na sentença, a título de danos morais.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Em análise dos autos ficou constatado o vício apontado, desta forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para corrigir o equívoco.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Conhecido e provido os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005464-82.2018.8.14.0042

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO IBI BRADES CAR SA

APELADO:

JACIRENHE DA SILVA ALCANTARA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO IBI BRADES CAR SA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24500720

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO IBI BRADES CAR SA
,

em desfavor de

JACIRENHE DA SILVA ALCANTARA
, em razão do ACÓRDÃO ID 24500720, assim constituído:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO QUESTIONADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação e falha no dever de informação por parte do banco. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. Valor fixado a título de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O embargante aponta contradição no acordão, quando, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença em todos os seus termos indicando o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, no entanto a sentença a ser mantida estabelece o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), caracterizando o vício apontado.

Em contrarrazões
, requer que seja mantida a decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, o
embargante alega contradição no julgado ao manter a sentença "em todos os seus termos", mas mencionar um valor divergente para a indenização por danos morais. Na sentença consta o valor de R$ 5.000,00, enquanto no acordão consta a quantia de R$8.000,00, sendo necessária a sua correção para evitar erro na execução da sentença.

Ao analisar os autos do processo constato que de fato houve contradição quanto ao valor estipulado na sentença e o valor mencionado no acordão a título de danos morais.

Consta na sentença de ID. 21217838 o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, todavia, no acordão embargado, com a improcedência da apelação, manteve-se a sentença em todos os seus termos, porém equivocou-se ao mencionar o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
.

Desta forma, acolho o embargo, apenas
para sanar a contradição, sem, contudo, alterar o resultado final do julgamento, consistindo em mera correção de equívoco.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado contém vício pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios e
DOU PROVIMENTO,
tão somente para retificar o valor para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 03/06/2025